Tribunal: STF
Processo: RE 94297
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO.
IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROMITENTE VENDEDOR, POR DOAÇÃO DE SEUS PAIS,
SENDO QUE O DOADOR VARÃO ERA SÓCIO DE SOCIEDADE ENTÃO EM
CONCORDATA PREVENTIVA. PRETENSÃO DO PROMITENTE COMPRADOR DE
DEPOSITAR, JUDICIALMENTE, O PREÇO, NO JUÍZO DA CONCORDATA,
INDEFERIDO, POR FALTAR QUALIDADE A CONCORDATARIA PARA INTERVIR NO
ATO JURÍDICO. INAPLICAÇÃO DO ART. 108, DO CCB.
NOTIFICADO O PROMITENTE COMPRADOR PARA RECEBER A ESCRITURA
DEFINITIVA, NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, NEM
COMPARECEU A CARTORIO, DEIXANDO, OUTROSSIM, DE PROMOVER A
CONSIGNAÇÃO DOS VALORES, NA FORMA DE DIREITO. O SIMPLES TEMOR DE
VIR A RESPONDER A AÇÃO PAULIANA, NÃO PODIA AUTORIZAR O PROMITENTE
COMPRADOR A INADIMPLIR SUAS OBRIGAÇÕES, QUANDO, E CERTO, CUMPRIU O
PROMITENTE VENDEDOR O QUE LHE CABIA. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTS. 108 E 1092, DO CCB.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.